Tribunal: TJSP
Processo: 2012349-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que declarou a sua intempestividade. Prazo que se inicia após o decurso do prazo para pagamento (CPC, art. 525). Tempestividade reconhecida pelos próprios agravados. Agravo provido.